Tribunal: CARF
Processo: 10880.938329/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938329/2019-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.329 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
TELEFONICA BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO MATERIAL.
Erro material no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa apresentar
uma nova declaração, não possa retificar a declaração original, e nem possa ter
o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal.
Reconhece-se a possibilidade de retificação do valor e da origem do direito
creditório informado no PER/DCOMP, mas sem homologar a compensação,
por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem, com
o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação
da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido. Inteligência
da Súmula CARF no 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o erro de fato na indicação do direito creditório
constante do PER/DCOMP sob análise, para que passe a ser considerado o valor relativo ao Darf
recolhido sob o código 5706, ao invés do valor do Darf, recolhido sob o código 9453, e
determinar o retorno à unidade de origem para que prossiga com a análise do crédito informado
no pedido de restituição, em especial em relação aos requisitos de certeza e liquidez, iniciando-se
a partir daí novo rito procedimental nos termos do PAF.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938329/2019-59
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938329/2019-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto face ao v. acórdão que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, aviada pela interessada em face do Despacho
Decisório exarado pela Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária-SP que,
considerando que a análise do crédito resultou em reconhecimento inferior ao saldo disponível
do pagamento, não homologou a compensação declarada pela Recorrente.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido:

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Em 17/12/2015, a interessada transmitiu à RFB a declaração de compensação
(Dcomp) no 23216.44284.171215.1.3.04-6359, na qual informa, a título de crédito, pagamento
indevido ou a maior efetuado sob o código de receita 9453 (IRRF – JUROS SOBRE O
CAPITAL PRÓPRIO - RESIDENTES NO EXTERIOR).
Em 06/06/2019, emitiu-se o despacho decisório eletrônico no 2660699, que não
homologou a compensação e do qual se destaca o seguinte excerto:
(...)
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938329/2019-59

Em demonstrativo anexo ao despacho decisório, encontra-se motivação complementar
para a decisão da autoridade fiscal. Dela extrai-se o seguinte excerto:

Em 07/06/2019, a interessada foi cientificada do despacho decisório por meio
eletrônico, conforme registro a folhas 103. Em 03/07/2019, conforme termo a fls. 2, ela
apresentou manifestação de inconformidade, juntada a folhas 5 a 13. Os enunciados seguintes
resumem o seu conteúdo.
TEMPESTIVIDADE
•
A Recorrente foi intimada do despacho em 07.06.2019 e, sendo o prazo de trinta dias para
a apresentação de manifestação de inconformidade, a contagem se encerra em 09.07.2019.
DOS FATOS
•
Em que pese a regularidade do crédito objeto da declaração de compensação, a
fiscalização o glosou sob a justificativa que a empresa não teria comprovado documentalmente
sua existência.
•
Contudo, conforme será demonstrado e comprovado nos autos, a fiscalização deixou de
observar a existência de crédito decorrente do recolhimento a maior de IRRF incidente sobre
pagamento de juros sobre capital próprio a investidores nacionais, relativo ao mesmo período
de apuração, qual seja, 30/11/2015, em montante suficiente para homologar integralmente a
compensação.
•
Assim, o despacho decisório merece ser reformado, tendo em vista que não foram
considerados créditos suficientes para extinguir os valores objeto do PAF 10880-
940.747/2019-14.
DO DIREITO
•
Durante o período de apuração de novembro/2015, houve recolhimento de IRRF sobre a
distribuição de juros sobre capital próprio de acionistas nacionais e estrangeiros, no valor total
de R$ 32.500.000,00, sendo R$ 8.840.586,99 relativos aos investidores nacionais e R$
26.409.413,01 aos investidores estrangeiros.
•
Ocorre que os valores recolhidos são superiores aos montantes realmente devidos a título
de IRRF, o que gerou o crédito pleiteados na DCOMP, no valor de R$ 1.019.847,72, consoante
se verifica na planilha explicativa abaixo:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938329/2019-59

•
A fiscalização, ao analisar a declaração de compensação, não homologou a parcela do
crédito relativa à distribuição do JCP dos investidores estrangeiros, deixando de observar o
recolhimento a maior em relação às retenções indevidas de IR sobre os pagamentos aos
acionistas nacionais, em montante suficiente para homologar integralmente a DCOMP em
questão.
•
A integralidade dos valores efetivamente devidos a título de IR sobre a distribuição de
JCP aos investidores nacionais está devidamente documentada no extrato com a composição
dos valores para fins de recolhimento de IRRF, fornecido pelo Banco Bradesco S.A, no qual
consta a informação de IRRF no valor de R$ 7.806.501,77, incidente sobre a base de cálculo no
valor de R$52.142.251,40 (doc. 01).
•
Todas as remessas a título de JCP aos investidores nacionais podem, ainda, ser verificadas
no extrato anexo (doc. 02), em que constam os pagamentos individualizados por cada acionista
nacional e o IRRF incidente sobre estes valores.
•
O valor total recolhido a este título perfaz a quantia de R$ 8.840.586,99, conforme DARF
abaixo (doc. 03), gerando, assim, crédito suficiente para homologação integral da DCOMP,
uma vez que, mesmo considerando o pagamento em relação ao valor das retenções informado
no extrato do Banco Bradesco (R$ 8.840.586,99 – R$ 7.806.501,77 = R$ 1.034.085,22), tem-se
valor mais do que suficiente para homologação integral da compensação pleiteada na ordem de
R$ 1.019.847,72.
•
Portanto, não há falar na insuficiência de crédito para homologação integral da DCOMP.
•
O fisco, ao desconsiderar os créditos decorrentes de IRRF incidente sobre distribuição de
JCP a investidores nacionais, acabou afastando-se totalmente do princípio da verdade material
que rege o processo administrativo tributário. A busca da verdade material é requisito
indispensável e indeclinável da Administração.
•
No processo administrativo fiscal, tanto o contribuinte quanto o fisco têm os seus direitos
e deveres prescritos. Entre os deveres, o fisco tem o de investigar e o contribuinte o de
colaborar, ambos com um único escopo: propiciar a aproximação da atividade formalizadora
com a realidade dos acontecimentos, isso, evidentemente, sem prejuízo de todas as garantias
inerentes à ampla defesa e devido processo legal.
•
No procedimento administrativo o desenvolvimento fica inteiramente a critério e sob
controle da Administração. Essa distinção acaba por resultar na particularidade probatória de
cada um, isto é, a investigação probatória acarreta maior responsabilidade e flexibilidade para a
Administração do que para o Juízo.
•
No procedimento administrativo, cabe primordialmente à autoridade administrativa, sem
prejuízo do direito do contribuinte, determinar a apresentação de documentos e as diligências
que achar necessárias.
•
Deve a autoridade administrativa, portanto, diligenciar na busca da verdade material,
para, após a inequívoca identificação da matéria tributável, exigir o tributo devido, consoante
se infere da ementa transcrita pela interessada em sua manifestação.
•
Ficou demonstrada a existência do crédito decorrente do recolhimento a maior de IRRF
sobre JCP distribuído aos investidores nacionais, razão pela qual deve ser reconhecida a
procedência do crédito utilizado por meio da DCOMP. Deve-se reformar o despacho decisório,
tendo em vista que a materialidade do crédito restou devidamente comprovada pelos
documentos aqui apresentados.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938329/2019-59

PEDIDO
•
Ante todo o exposto, requer-se que seja julgada procedente a manifestação de
inconformidade, para que seja reformado o despacho decisório, para efeito de homologar
integralmente as compensações, tendo em vista que restaram demonstradas a existência e
integralidade do crédito utilizado.
•
Requer-se, ainda, que seja recebida a manifestação de inconformidade no efeito
suspensivo, suspendendo-se imediatamente a exigibilidade do crédito tributário objeto do
Processo de Débito n° 10880-940.747/2019-14, com fundamento nos artigos 74, § 11, da Lei no
9.430/96, c/c artigo 151, III, do CTN, de modo que tais débitos não sejam óbice à expedição de
CND.
4.Em breve resumo, a 3a Turma da DRJ 06 houve por bem julgar improcedente a
MI tendo em vista que o direito creditório reclamado provém de recolhimento feito por meio de
Darf completamente distinto daquele indicado na Dcomp em análise, além de ter a interessada
informado em Dirf (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) que o montante retido de
IRRF do código 9453, relativo ao período em questão, é muito superior ao que a interessada
informou como devido em DCTF e também recolheu.
5.Inconformada, a Recorrente aviou Recurso Voluntário reeditando os argumentos
apresentados na sua Manifestação de Inconformidade e acrescentando, em apertada síntese, os
seguintes:
 “não pode o Fisco simplesmente ignorar as informações apuradas no
processo administrativo no 16692.723614/2015-47, as quais, diga-se,
serviram de fundamento para a glosa do crédito decorrente de pagamento
a maior do IRRF incidente sobre os pagamentos de JCP aos acionistas
estrangeiros”;
 “Por uma questão de equidade e isonomia, ao constatar que o valor
informado na DCTF a título de IRRF incidente sobre os pagamentos de
JCP aos acionistas nacionais não corresponde ao apurado pela própria
fiscalização no processo administrativo no 16692.723611/2015-11, uma
vez que o valor correto e reconhecido pelo fisco é inferior ao declarado
na DCTF e efetivamente pago pela Recorrente, deveria o fisco, a exemplo
do que fez quando constatado que o valor apurado a título de IRRF era
maior do que o informado na DCTF para os pagamentos feitos aos
acionistas estrangeiros (ao glosar o crédito), reconhecer o crédito
decorrente do pagamento a maior realizado no âmbito dos valores
apurados a título de pagamentos de JCP aos acionistas nacionais”;
 “Corrobora com a pretensão da Recorrente, a constatação do próprio
julgador “a quo” de que esta não se utilizou do crédito devido referente
ao pagamento a maior do IRRF incidente sobre os pagamentos de JCP
feitos aos acionistas nacionais, uma vez que não houve retificação da
DCTF e o efetivo pagamento a maior não restou evidenciado e utilizado
pela Recorrente em outras compensações”;
 “não poderia a fiscalização somente levar em consideração a DCTF como
se ela fosse o único instrumento apto a comprovar a origem dos créditos
da Recorrente, mormente porque, na situação contrária à Recorrente
(glosa dos créditos de pagamento a maior de IRRF decorrentes de
distribuição de JCP feitos a acionistas estrangeiros) ela foi
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938329/2019-59

desconsiderada e, na situação favorável (pagamento a maior decorrente
da distribuição de JCP aos acionistas nacionais), recusou-se o fisco a
reconhecer o crédito decorrente do confronto entre o efetivamente
apurado (processo administrativo no 16692.723614/2015-47) e o
recolhido pela Recorrente”; e
 cita jurisprudência do CARF que ampararia as suas pretensões.

6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.

7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Conforme se verifica, trata-se de PER/DCOMP por meio do qual a Recorrente
pretende compensar débito relativo à contribuição ao PIS (código 8109) do mês 11/2015 com
crédito decorrente de recolhimento supostamente a realizado a maior de IRRF no importe de R$
1.019.847,72, recolhido sob o código 9453 (pagamento de juros sobre o capital próprio a
residentes e domiciliados no exterior). Confira-se:

(...)
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938329/2019-59

9.Conforme indica o PER/DCOMP, o pagamento a maior teria por origem Darf
recolhido em 03.12.2015 no valor total de R$ 26.409.413,01, a saber:

10.Sucede, todavia, que o valor do IRRF devido sob o código 9453, no PA
11/2015, conforme informado em DCTF pela própria Recorrente, era de R$ 26.413.706,97, isto
é, superior ao pagamento realizado, de modo a não se confirmar a existência de qualquer direito
creditório, conforme bem apontou o DD.
11.Ao examinar a MI, a r. decisão recorrida, sob o entendimento de que o direito
creditório reclamado tem origem em recolhimento feito por meio de Darf completamente distinto
daquele indicado na Dcomp, além de ter a interessada informado em Dirf (Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte) que o montante retido de IRRF do código 9453, relativo ao
período em questão, é muito superior ao que a interessada informou como devido em DCTF e
também recolheu, não acolheu a irresignação.
12.Em seu Recurso Voluntário, insiste a Recorrente que o indébito decorre da
consideração do IRRF sobre a distribuição de Juros sobre Capital Próprio não apenas a
acionistas estrangeiros, como também aos acionistas nacionais, no valor total de R$
35.250.000,00, sendo R$ 8.840.586,99 relativos aos investidores nacionais e R$ 26.409.413,01
dos investidores estrangeiros.
13.O cálculo inicial apresentado pela Recorrente acusava recolhimento a maior
de R$ 1.438.755,79 em relação ao IRRF sobre JCP pagos a acionistas nacionais, recolhimento a
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938329/2019-59

menor de R$ 4.293,96 de IRRF sobre JCP pagos a acionistas estrangeiros, resultando num
pagamento final a maior de R$ 1.434.661,83:

14.No entanto, a própria Recorrente indica que o valor do IRRF sobre JCP pagos
a acionistas nacionais seria de R$ 7.806.501,77 (e não R$ 7.401.831,20), conforme extrato
emitido pelo Banco Bradesco S/A:

15.Desse modo, o valor do indébito seria de R$ 1.034.085,22 (ao invés de R$
1.434.661,83, mas ainda assim, mais do que suficiente para homologação integral da
compensação pleiteada no importe de R$ 1.019.847,72.
16.Pois bem, a matéria de fundo se resume na avaliação da possibilidade de se
reconhecer, nessa instância de julgamento, o erro no preenchimento do PER/DCOMP, que não
teria indicado de forma correta a origem do direito creditório pleiteado.
17.De fato, está claro nos autos que a Recorrente procedeu ao recolhimento tanto
do IRRF sobre JCP pagos a acionistas estrangeiros, no montante de R$ 26.409.413,01 (Darf
recolhido em 03.12.2015 sob o código 9453), como a acionistas nacionais, no valor de R$
8.840.586,99 (Darf recolhido em 03.12.2015 sob o código 5706):
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938329/2019-59

18.A discrepância entre o valor efetivamente devido a título de IRRF sobre JCP
pagos a acionistas nacionais (R$ 7.806.501,77 ou R$ 7.401.831,20), não implica em alteração do
valor do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP.
19.A possibilidade de comprovação de erro material, mesmo após a prolação de
despacho decisório, pacificou-se no âmbito deste Sodalício com a edição da Súmula CARF no
168, assim enunciada:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

20.Não destoa desse entendimento o Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, assim
ementado:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
(...)
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO,
EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada
pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese
de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria Declaração de
Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938329/2019-59

Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos
órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
(...)

21.Desse modo, considerando que a aproximação da realidade processual à
realidade dos fatos constitui dever primordial dos órgãos de julgamento administrativo em
respeito ao princípio da verdade material, bem como sendo indene de dúvidas a ocorrência de
mero erro material no preenchimento do PER/DCOMP aqui tratado, deve o mesmo ser levado
em consideração pela autoridade administrativa incumbida de proceder à análise da liquidez e
certeza do direito creditório e do preenchimento dos demais requisitos para que seja possível
homologar as respectivas compensações.
DISPOSITIVO
22.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reconhecer
o erro de fato na indicação do direito creditório constante do PER/DCOMP sob análise, para que
passe a ser considerado o valor relativo ao Darf recolhido sob o código 5706, ao invés do valor
originado no Darf recolhido sob o código 9453, como constou, devendo os autos ser restituídos à
Unidade de Origem para análise da liquidez e certeza do direito creditório e verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, e, se for o caso, homologar as
respectivas compensações, iniciando-se a partir daí novo rito procedimental nos termos do PAF.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 148
DF CARF MF
Original